Tribunal: TJPA
Processo: 0813431-04.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813431-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VILSON VICENTE FERREIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE REMIÇÃO DA PENA DO APENADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO. PEDIDO JÁ APRECIADO E DEFERIDO EM 28/07/2023. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Observa-se que o presente recurso já não possui mais interesse recursal, tendo em vista a perda de seu objeto, vez que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constata-se que o presente agravo foi interposto em 03/03/2023 e, no dia 28/07/2023, o pedido de remição de pena do apenado Vilson Vicente Ferreira fora apreciado e deferido, não sendo mais possível a análise do pedido aqui mencionado, o que esvazia o objeto do agravo de execução penal em exame.

2. Recurso prejudicado, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o agravo pela perda de objeto, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo de Execução Penal
interposto por
Vilson Vicente Ferreira
(
Adv. Natanael Bruno Santos Nascimento
) em face da
demora na apreciação do pedido de remição de pena pelo trabalho, estudo e em tempo de pandemia – segundo entendimento do STJ c/c a progressão de regime do semiaberto para o aberto
, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
.

Em
razões recursais
(doc. ID 15761149), a defesa sustenta que o agravante se encontra
atualmente custodiado
no
Centro de Progressão Penitenciária de Belém-CPPB
,
cumprindo pena cautelar em regime semiaberto
, onde cumpre sua pena há
19 (dezenove) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
. Com a realização de estudo e trabalho no cumprimento da pena no regime semiaberto,
o apenado tem plena certeza que tem condições de progredir ao regime menos gravoso, no caso, o regime aberto
, já que, com base no seu direito constitucional, direito subjetivo e objetivo determinado pela LEP,
o apenado vem desde o dia 09/09/2022, buscando sua remição da pena
, no entanto,
o juízo não aprecia os pedidos do apenado
, ficando restrito às informações trazidas pela SEAP.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15761164), o Promotor de Justiça de 1º Grau entende que o recurso deve ser conhecido,
mas não provido
, mantendo-se os exatos e prudentes termos da r. decisão do MM. Juízo
a quo
.

Em
11/05/2023
, o juízo da Vara de Execução Penal da RMB
manteve a decisão guerreada
(
juízo de retratação
, doc. ID 15763020).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
não conhecimento do agravo
, em decorrência da
perda do objeto
(parecer, doc. ID 15875939).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que
o presente recurso já não possui mais interesse recursal
, tendo em vista a
perda de seu objeto
, vez que, em consulta ao
Sistema Eletrônico de Execução Unificado
(
SEEU
), constata-se que
o presente agravo foi interposto em 03/03/2023 e, no dia 28/07/2023, o pedido de remição de pena do apenado Vilson Vicente Ferreira fora apreciado e deferido
, não sendo mais possível a análise do pedido aqui mencionado, o que esvazia o objeto do agravo de execução penal em exame.

Ante o exposto,
julgo prejudicado o agravo pela perda de seu objeto
.

É o voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 22/11/2023